Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711692-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN FILLIPE MARQUES ARAGAO AGRAVADO: VICTOR HUGO ALCANTARA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN FILLIPE MARQUES ARAGÃO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de VICTOR HUGO ALCÂNTARA SOARES, indeferiu pedido formulado pelo exequente para que não sejam liberados valores ao executado antes da apreciação do requerimento de arresto apresentado pelo exequente agravante nos autos do processo de no 0700582-69.2023.8.07.0005, no qual o executado agravado também figura como executado. Em razões recursais (IDs 57195065 e 57195098), o agravante afirma que “o mesmo juízo, responsável pela alienação judicial do veículo partilhado em favor das partes e pelo ressarcimento integral de valores por mim desembolsados em favor de todos os coerdeiros para a quitação de dívida solidária, adotou soluções que frustram parcialmente essa derradeira pretensão, reconhecidamente conexa àqueloutra, na medida em que inviabiliza a garantia de satisfação integral do crédito exequendo”. Argumenta que “não é razoável que o mesmo juízo diga, em 18/03/2024, que inexiste ordem de arresto executivo deferida nos autos se, nos autos relacionados também por ele presididos, conclusos simultaneamente para julgamento, posterga a apreciação desse exato pedido sem motivação idônea – afinal de contas, a atualização do valor da condenação já havia sido determinada meses antes, por ocasião de Sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária, sem embargo a que o decote das verbas sucumbenciais poderia facilmente ser realizado pelo juízo, em decisão de parcial procedência do requerimento de cumprimento de sentença (o qual, reprise-se, já desconsiderava esses valores).” Diz que “a solução adotada coloca em risco a satisfação integral do crédito exequendo, em violação ao Princípio da Máxima Coincidência”. A fim de evitar a imediata liberação dos valores, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinado ao Juízo “a quo” que o pedido de arresto formulado nos autos de no 0700582-69.2023.8.07.0005 seja apreciado previamente ao levantamento de valores. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do que interessa. DECIDO Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Em atenção aos requerimentos de ID n. 184281221 e 185286141 formulados pelo autor JEAN FILLIPE, indefiro o pedido, uma vez que eventual pedido de penhora/arresto no rosto destes autos deve ser formulado nos autos onde tramita a execução (feito n. 0700582-69.2023.8.07.0005). Assim, os requerimentos e argumentos apresentados pelas partes nos ID n. 184281221 e 185286141 e 184368220 devem ser objeto de deliberação no processo n. 0700582-69.2023.8.07.0005. Até a presente data, não aportou nenhum pedido de penhora no rosto dos autos ou de reserva de valores, motivo pelo qual a destinação dos valores deve ocorrer nos termos da decisão de ID n. 182046157. Dando continuidade à presente execução, resta apenas a destinação do valor depositado nos autos em favor das partes para o deslinde da demanda. O extrato atualizado da conta bancária vinculada ao presente feito foi anexado no ID n. 189467609, que indica o valor nominal de R$ 40.302,19, já com o retorno da quantia de R$ 9.429,86 que estava em conta judicial do processo n. 0705779-39.2022.8.07.0005. Nos termos da decisão de ID n. 182046157, após o retorno da quantia para estes autos, os valores depositados em conta judicial serão levantados da seguinte forma: - 33% do valor de R$ 40.302,19 para JEAN FILLIPE (mais 50% da quantia de R$ 2.843,76 descontada de VICTOR HUGO); - 33% do valor de R$ 40.302,19 para ENZO GIULIANO (mais 50% da quantia de R$ 2.843,76 descontada de VICTOR HUGO); - 33% do valor de R$ 40.302,19 para VICTOR HUGO (menos os R$ 2.843,76 enviados para o feito n. 0700582- 69.2023.8.07.0005). As partes indicaram seus dados bancários. Assim, preclusa esta decisão: Transfira-se a quantia de R$ 14.855,94 em favor de JEAN FILLIPE, para a conta bancária indicada no ID n. 184256535, de imediato. Transfira-se a quantia de R$ 14.855,94 em favor de ENZO GIULIANO, para a conta bancária indicada no ID n. 184256535, de imediato. Transfira-se a quantia de R$ 10.590,31 em favor de VICTOR HUGO, para a conta bancária indicada no ID n. 184368220, de imediato. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo, eis que esgotada a prestação jurisdicional nestes autos.” O recorrente roga pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar a imediata liberação dos valores depositados em conta judicial. Contudo, apesar do esforço argumentativo do exequente agravante, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou as transferências das quantias à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão vergastada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo o agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento, após a instauração do contraditório, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à executada agravante — requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada — o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator